Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-50.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. ABANDONO DA CAUSA. NÃO EVIDENCIADO. DILIGÊNCIAS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, extingue-se sem resolução de mérito o feito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Conforme a redação do §1o, neste caso, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Portanto, se não configurada a inércia por mais de 30 (trinta) dias e nem intimada pessoalmente a parte requerente para impulsionar o feito no prazo de 5 (cinco) dias - com a advertência de extinção -, deve a sentença extintiva ser anulada e os autos devem retornar ao Juízo de origem, oportunizando à parte autora o prosseguimento regular do feito.

2. Recurso conhecido e provido.